Tribunal: STF
Processo: HC 203256
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Corrupção ativa. Crime permanente. Prisão preventiva. Natureza e quantidade da droga. Prisão domiciliar. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Audiência de custódia. Requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo” (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). Precedente.



    2. As instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do STF no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



    3. A autoridade impetrada consignou que o paciente “não comprovou ser o único responsável pelos cuidados do filho menor, não atendendo, portanto, à exigência legal”. Ressaltou-se que “não há notícia de que o paciente se enquadra na situação de pessoa de grupo de risco, sendo que as medidas de prevenção ao contágio e disseminação do novo coronavírus no sistema penitenciário já estão sendo adotadas pelas autoridades estaduais”. Nessas condições, não há situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva acerca da concessão de prisão domiciliar.



    4. A Primeira Turma do STF já decidiu que a “falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não afastando a prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e observados direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC 198.784, Rel. Min. Marco Aurélio).



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.